Tribunal: TCU
Processo: 009.187/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13281/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (peça 13), por mais 15 (quinze) dias, para atendimento do Ofício 42.622/2021-TCU/Seproc (peça 11), emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 9734/2021-TCU-Segunda Câmara : 1. Processo TC- Processo 009.187/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Gislandia de Alencar Rocha Pimentel (XXX.334.511-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.